Tribunal: TJBA
Processo: 8068586-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068586-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEMAR ARAUJO DO NASCIMENTO Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REALINHAMENTO DE PROVENTOS PARA 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: O presente mandado de segurança, com pedido liminar, foi impetrado por policial militar da reserva remunerada, em face de ato omissivo atribuído ao ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. O impetrante busca o realinhamento de seus proventos para que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) seja calculada e paga no percentual de 125%, alegando que o Estado da Bahia o remunera em percentual inferior (45%) ao devido, em ofensa ao princípio da isonomia e à legislação aplicável aos policiais militares inativos. A liminar foi deferida, determinando a implantação da CET de 125% nos proventos do impetrante. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo possui direito líquido e certo ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, calculada sobre a remuneração de 1º Tenente PM, posto no qual foi transferido para a inatividade, com base nas regras de paridade e integralidade, afastando-se as preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela autoridade coatora. III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de decadência do mandado de segurança, porquanto o ato coator consubstancia-se em omissão continuada no pagamento da gratificação em seu percentual correto, caracterizando uma obrigação de trato sucessivo, que renova o prazo mês a mês. Rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito, uma vez que, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a Súmula 85 do STJ, não havendo que se falar em prescrição da pretensão de revisão de proventos que se renova periodicamente. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996 e estendida aos policiais militares pela Lei nº 7.023/1997, possui caráter propter laborem e pro labore faciendo, sendo regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, que fixa o percentual de 125% para Oficiais, incluindo o posto de 1º Tenente PM. O Art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) garante ao policial militar, na transferência para a reserva remunerada com 30 anos ou mais de serviço, o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. O Art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01 estabelece a regra da paridade, assegurando a irredutibilidade da remuneração na inatividade e o direito à revisão automática nos mesmos moldes das revisões concedidas aos militares da ativa. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) é de caráter geral, e sua extensão aos inativos e pensionistas, com base na regra de paridade, é reconhecida por este Tribunal de Justiça. A alegação de óbice orçamentário (Art. 169 da CF/88) não prospera, pois as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem despesas decorrentes de cumprimento de decisões judiciais que reconhecem direitos legalmente previstos. IV. Dispositivo e tese: CONCEDER A SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068586-98.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSEMAR ARAUJO DO NASCIMENTO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.